Tribunal: TJMT
Processo: 1015976-18.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015976-18.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Imissão, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MELISSA AREND DAS NEVES - CPF: 805.642.400-87 (ADVOGADO), ULISSES REIS MUNHOZ - CPF: 038.899.148-88 (AGRAVADO), DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN - CPF: 208.536.100-53 (AGRAVANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE EM FAVOR DA PARTE EXEQUENTE – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO POR FALTA DE INTIMAÇÃO DA ADVOGADA CONSTITUÍDA EM 2016 – SENTENÇA PROFERIDA HÁ 5 ANOS – ANDAMENTO PROCESSUAL QUE MOSTRA QUE A PARTE HAVIA TOMADO CIÊNCIA DA SENTENÇA – “NULIDADE DE ALGIBEIRA”

– RECURSO DESPROVIDO.

Não há plausabilidade no direito alegado pelo agravante, que justifique a suspensão dos efeitos da decisão que determinou a expedição de mandado de imissão na posse, já que o agravante, por um lado, sendo casado com a corré Irene Terezinha Tobias Damian, com quem compartilha o mesmo teto, dificilmente pode afirmar com seriedade que não teve conhecimento da sentença desfavorável, e, certamente sabendo da derrota judicial, ainda assim optou pelo silêncio e pela inércia, para só depois, quase 5 anos depois do dia em que a sentença foi proferida, vir tentar reverter em 2a Instância todo o quadro fático-jurídico estabelecido pelo julgamento.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1015976-18.2021.8.11.0000 – CLASSE 206 – CNJ – (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob o mesmo número – Classe 202 – CNJ – Rondonópolis/MT)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN
contra a decisão vinculada ao Id. n. 101171971, que não concedeu a antecipação de tutela pleiteada pelo agravante nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto contra a r. a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Rondonópolis/MT, que nos autos do Cumprimento de Sentença (Proc. no 0004332-57.2019.8.11.0003) instaurado para cumprimento da sentença que julgou ação de “
Imissão de Posse”
(Proc. no 0006159-31.2004.8.11.0003) ajuizada por ULISSES REIS MUNHOZ contra o agravante e sua esposa Irene Terezinha Tobias Damian,
determinou a expedição de mandado de imissão na posse em favor da parte exequente
(cf. Id. no 100622959).

A agravante
reinsiste em que o procedimento de cumprimento de sentença é nulo porque a sua única advogada, que foi constituída em 2016, não foi intimada de nenhum dos atos processuais após ter ingressado nos autos, como é o caso da sentença proferida em 2017.

Afirma que a advogada protocolizou petição para informar ao Juízo que seu nome não constava da publicação da sentença, mas não obteve resposta, restando o presente recurso como forma de regularizar o feito.

Finaliza, dizendo que “
a intimação do advogado é matéria de “ordem pública”, ou seja, ultrapassa o mero interesse das partes na solução da lide e se apresenta como projeção específica do interesse público maior da segurança jurídica, pelo que sua preservação é imprescindível para que se seja límpida a ordem processual resguardando a projeção do princípio constitucional do devido processo legal como exemplo mais eloquente”,
e pede o provimento

do agravo interno para suspender a ordem de imissão na posse até a regularização do impasse processual
(cf. Id. n. 102201998).

O agravado apresentou contrarrazões, combatendo as razões do recurso, e torcendo pelo desprovimento do agravo interno
(cf. Id. no 104017968)
.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art
igo

134-A
, §
1
o
, parte final,
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 11 de fevereiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, e
m 2004, o agravado ajuizou ação de imissão de posse contra o agravante e a sua esposa Irene Terezinha Tobias Damian.

Em 2016, pouco antes da prolação da sentença, o agravante, que antes atuava em causa própria, juntou procuração em que constituía a advogada Melissa Arend das Neves – (OAB/MT n.17 .804) sua representante processual (cf. Id. n. 64155359 dos autos da ação de imissão de posse).

A esposa do agravante, Irene Terezinha Tobias Damian, continuou sendo representada pelo advogado Diego Tobias Damian.

Após a prolação da sentença, que julgou procedente o pedido de imissão de posse em favor do agravado, a requerida Irene Terezinha Tobias Damian interpôs o Recurso de Apelação Cível n. 1732-2018, que foi desprovido pela 1a Câmara de Direito Privado deste Sodalício na sessão do dia 24.09.2018 (cf. Id. n. 64155359 – p. 263-273 dos autos da ação de imissão de posse); na sequência, dona Irene Terezinha interpôs todos os demais recursos cabíveis, mas não conseguiu alterar os julgamento realizados, ou seja, restou mantida a conclusão adotada pela sentença.

Em 04.07.2019, o agravado requereu o cumprimento da sentença (Proc. no 0004332-57.2019.8.11.0003), e, em 12.09.2019, foi determinada a intimação dos executados para que cumprissem o julgado (cf. Id. n. 44480850 dos autos do cumprimento de sentença).

No dia 05.11.2019, o agravante se manifestou nos autos da já encerrada ação de conhecimento, dizendo que sua advogada não havia sido intimada da sentença (cf. Id. n. 64155359 – p. 211-216 dos autos da ação de imissão de posse), mas a petição não foi apreciada, afinal, o processo já estava encerrado e já em fase de Cumprimento de Sentença (Proc.

no 0004332-57.2019.8.11.0003), e, no âmbito deste último, não houve qualquer manifestação do agravante.

Na sequência, diante da ordem para que o julgado fosse cumprido com a efetiva imissão do agravado na posse do imóvel, o agravante recorre da referida decisão para pedir a declaração de nulidade de todos os atos processuais que ocorreram após o ingresso de sua atual advogada, e, já de imediato, a suspensão dos efeitos da decisão que determinou a expedição de mandado de imissão de posse.

A decisão combatida pelo presente recurso indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal pelos seguintes fundamentos:

“(...)

No caso, não enxergo plausabilidade no direito alegado pelo agravante, já que este, por um lado, sendo casado com a corré Irene Terezinha Tobias Damian, com quem compartilha o mesmo teto, dificilmente pode afirmar com seriedade que não teve conhecimento da sentença desfavorável, e, certamente sabendo da derrota judicial, ainda assim optou pelo silêncio e pela inércia, para só depois, quase 5 anos depois do dia em que a sentença foi proferida, vir tentar reverter em 2a Instância todo o quadro fático-jurídico estabelecido pelo julgamento.

Ademais, segundo admite o próprio agravante, a nova advogada constituída teve plena ciência da prolação da sentença, tanto é que, ao constatar que a publicação do ato sentencial não incluíra o nome dela no respectivo expediente, prontamente formulou reclamação ao Juízo, pedindo a retificação dessa falha formal, ou seja, a movimentação recursal feita agora pelo agravante muito se assemelha ao réprobo estratagema da arguição de “nulidade de algibeira”, o que será melhor examinado no curso procedimental do presente recurso.

(...)”

No presente recurso, o agravante reinsiste na tese de que todo o procedimento de cumprimento de sentença é nulo, mas não apresenta nenhum argumento capaz de mudar a conclusão adotada na decisão combatida, no sentido de que, ao que tudo indica, o agravante já tinha conhecimento do teor da sentença, mas aguardou o momento da ordem final de imissão de posse, para arguir a nulidade, de modo que, ao menos por ora, não cabe a antecipação da tutela recursal pretendida.

Pelo exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022